Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DESPACHO Considerando a edição das Súmulas Vinculantes n. 60 e n. 61 do Supremo Tribunal Federal, intimem-se as partes para se manifestarem. Intime-se também o Distrito Federal para que, no prazo de 15 dias, justifique a negativa de fornecimento do medicamento pretendido pela parte autora, consoante determinações fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, especialmente item 7.3, in verbis: 7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008